Tribunal: TJMT
Processo: 1020378-45.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1020378-45.2021.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – VÁRZEA GRANDE
Agravante: JOÃO LEOLINO DOS SANTOS
Agravado: ORIVALDO RIBEIRO
Número do Protocolo: 1020378-45.2021.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOÃO LEOLINO DOS SANTOS contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “Reintegração de Posse c/c Interdito Proibitório” (Proc. no 1005701-09.2018.8.11.0002 – Código 10648598), ajuizada contra o agravante e outros por ORIVALDO RIBEIRO, após audiência de justificação, deferiu pedido de reintegração do autor na posse do imóvel objeto da lide por reputar demonstrado o exercício de posse prévia sobre o bem e a ocorrência do esbulho possessório praticado em seu desfavor, consistente na “ocupação por terceiras pessoas por autorização do vizinho” (cf. Id. no 68420619 dos autos de origem).
O réu/agravante sustenta que “a área que o agravado pretende que seja restituída é área quilombola, sujeita a regime especial de propriedade, o que impede por si só (...) a pretensão do agravado em ter propriedade individual, especialmente por não ter descendência quilombola e vivência na área”, e afirma ser “proprietário em regime coletivo com a comunidade quilombola, ocupando uma área de terra dentro da região há 05 anos”, sendo que “sua ocupação/posse é continuada de seu sogro, que se manteve na área (por) 24 anos”, e sempre “viveram de forma mansa e pacífica na área, nunca sendo turbados por qualquer pessoa, residindo no local com sua esposa em casa simples feita de madeira, cria galinhas e planta pés de frutas e verduras para consumo próprio da família” (sic – cf. Id. no 108867971 - pág. 3/5).
Aduz que, como “a área discutida nos autos encontra-se em território quilombola, caracterizando o interesse jurídico da União”, deve ser reconhecida a competência da Justiça Federal para processar e julgar a demanda, e, no mais, reafirma exercer “posse justa e de boa-fé, uma vez que (...) adquiriu os lotes, por via sem violência ou clandestinidade”, razões estas que, segundo ele, “são suficientes para a reforma da decisão liminar recorrida, visto que a agravada não se enquadra ao cargo de possuidor do bem imóvel em litígio” (sic – cf. Id. no 108867971 - pág. 6/7).
Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso “para que o Agravante permaneça na posse do imóvel até prolação de sentença”, e, ao final, seu provimento, para que seja indeferido o pedido de liminar, “considerando a não comprovação do abandono do imóvel por parte do agravado” (sic – cf. Id. no 108867971 - pág. 10/11).
É o breve relatório.
De início, relembro que o Agravo de Instrumento é um recurso “secundum eventum litis” e, portanto, tem seu espectro de análise restrito ao acerto ou desacerto técnico da decisão agravada, nos exatos moldes e limitações da matéria levada à cognição do juízo naquele momento, no caso, a possibilidade ou não de deferimento do pedido de reintegração do autor na posse do imóvel objeto da lide, não podendo o Tribunal extrapolar para questões de fundo, sob pena de supressão de instância, de modo que toda e qualquer pretensão lateral afeta à discussão da competência do Juízo deve ser suscitada em Primeiro Grau.
A propósito da limitação do efeito devolutivo do Agravo de Instrumento interposto contra decisão sobre pedido de antecipação da tutela e da impossibilidade de supressão de instância, já decidiu esta eg. Corte de Justiça:
“EMENTA: AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ENVIO DE OFÍCIO AO ÓRGÃO PAGADOR - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – (...) O efeito devolutivo do Agravo de Instrumento alcança apenas as questões analisadas pelo juízo de primeiro grau. É vedado ao Tribunal conhecer matérias não enfrentadas na decisão combatida, ainda que sejam de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Se a autora afirma não reconhecer o contrato e demonstra a probabilidade do direito e o perigo de dano, enquanto a instituição financeira, por outro lado, não comprova, em juízo de cognição sumária, a pactuação e nem a utilização do serviço, impõe-se o deferimento do pedido de antecipação de tutela para determinar a suspensão dos descontos (art. 300 do CPC). Aplica-se multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC), e o valor arbitrado deve ser mantido quando mostrar-se razoável” (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – AgInt 1013606-66.2021.8.11.0000 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 06/10/2021, Publicado no DJE 13/10/2021 – grifei).
Quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo, anoto que a r. decisão agravada deferiu pedido de reintegração do autor na posse do imóvel objeto da lide sob os seguintes fundamentos:
“Pleiteia o autor a concessão de liminar possessória, dizendo que os réus invadiram parte de sua área.
Realizada audiência de justificação prévia, oportunidade em que inquiri uma testemunha do autor, pude constatar a existência do esbulho e posse exercida pelo autor.
Informou a testemunha, Dr. Ludovico Antônio Merighi, cujo depoimento foi fracionado o juntado no Id. 23016462, que foi com o autor até a área, por ter a intenção de arrendar pasto para seu gado, todavia, o vizinho já havia permitido a entrada de outras pessoas para utilização desse pasto.
Disse, também, que mesmo não tendo concretizado esse contrato – por já estar em utilização a área – que a posse era efetivamente exercida pelo autor, até mesmo por ter permitido que o vizinho ocupasse parte da área com seu gado, o que tomou conhecimento a posteriori ser de um parente desse vizinho.
O depoimento, portanto, é claro ao expor a posse do autor sobre a área e a ocupação por terceiras pessoas por autorização do vizinho – o que presumo ser um dos corréus José Laércio e Antônio Gallo, o que, contudo, será objeto de análise na fase de saneamento, inclusive, por terem arguido preliminar nesse sentido –, o que vai ao encontro às provas documentais jungidas nos autos.
Ademais, sendo a ação de força nova, considerando os documentos trazidos na exordial, passível de concessão in limine da proteção possessória, máxime por demonstrados os elementos probantes a caracterizar o deferimento da medida.
Diante do exposto, CONSIDERO SUFICIENTE A JUSTIFICAÇÃO, razão pela qual nos termos do art. 563 do CPC, DEFIRO LIMINARMENTE A REINTEGRAÇÃO DE POSSE, determinando a expedição de mandado de reintegração de posse em favor do autor sobre a área sub judice”.
Verifica-se, portanto, que a MMa. Juíza reconheceu o preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC após oitiva da testemunha por ela apresentada, a saber, Ludovico Antônio Merighi, do próprio autor, e dos quatro réus, inclusive o próprio agravante (cf. Ids. no 23014344 dos autos de origem), tendo, ao final, reputado satisfatoriamente demonstrado o exercício de posse longeva pelo autor, e a ocorrência de esbulho possessório quando um dos corréus – não fica claro se esse seria José Laércio ou Antônio Gallo –, vizinho da área e que apascentava seu gado no pasto do imóvel objeto da lide, “autorizou” terceiras pessoas a ocuparem a área sem seu conhecimento.
A insurgência recursal é fundada na tese de exercício de posse justa e de boa-fé pelo réu/agravante, mas não encontra ressonância mínima no conjunto probatório dos autos, cabendo destacar, mais uma vez, que ele próprio foi ouvido pela MMa. Juíza em audiência de justificação e, mesmo assim, não apresentou qualquer circunstância apta a infirmar ou impedir o reconhecimento do direito possessório do autor.
Não diviso, pois, pelo menos em primeira análise, o alegado desacerto técnico da r. decisão agravada.
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 16 de fevereiro de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator